Tribunal: TJMT
Processo: 1000757-59.2022.8.11.0022
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000757-59.2022.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ROBERTO JUNIOR FERREIRA DA SILVA - CPF: 053.104.161-10 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO NEVES CABRAL - CPF: 627.786.921-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO ORLATO - CPF: 571.819.341-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.657.181-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS BELONDI - CPF: 735.714.828-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO EM RAZÃO DE EMBRIAGUEZ DECORRENTE DO USO DE ÁLCOOL E DROGAS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA
ACTIO LIBERA IN CAUSA
. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE EMBRIAGUEZ ACIDENTAL, COMPLETA OU INCOMPLETA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que condenou o apelante à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de roubo (art. 157,
caput
, do Código Penal). A
Defe
s
a
sustentou a ausência de dolo específico, em razão de embriaguez provocada pelo uso voluntário de álcool e drogas, requerendo absolvição com fundamento no art. 386, IV, do Código de Processo Penal, além de prequestiona
mento

d
a matéria para fins de interposição de recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o estado de embriaguez do apelante, provocado pelo consumo voluntário de álcool e entorpecentes, é capaz de excluir o dolo ou a imputabilidade penal, afastando a condenação pelo crime de roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse da coisa alheia mediante violência ou grave ameaça, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada, conforme entendimento consolidado na Súmula 582 do STJ.

A materialidade está devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, declarações da vítima, depoimento
de
policia
l
militar e demais provas constantes dos autos.

A
autoria também está comprovada pela confissão do apelante em juízo, a qual é plenamente corroborada pelas declarações da vítima e pelo depoimento do policial militar que atendeu à ocorrência, ambos relatando que o réu subtraiu valores do caixa do estabelecimento mediante grave ameaça, simulando estar na posse de uma arma de fogo.

A embriaguez voluntária, ainda que resultante da combinação de álcool com entorpecentes, não exclui a imputabilidade penal nem o dolo, nos termos do art. 28, II, do Código Penal. Tal entendimento decorre da aplicação da teoria da
actio
libera in causa
, segundo a qual o agente que se intoxica voluntariamente responde integralmente pelos atos praticados sob tal estado.

Inexistem nos autos elementos que comprovem a ocorrência de embriaguez acidental, seja completa ou incompleta, o que inviabiliza o acolhimento da tese defensiva.

A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada e observa os princípios constitucionais da legalidade, individualização da pena, proporcionalidade e motivação das decisões judiciais.

O prequestionamento apresentado pela defesa resta atendido, uma vez que todas as matérias suscitadas foram enfrentadas pelo acórdão, com base na legislação infraconstitucional e constitucional aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A embriaguez voluntária, resultante da ingestão de álcool e entorpecentes, não exclui o dolo nem a imputabilidade penal, sendo inaplicável como causa de absolvição.

Comprovadas a materialidade e a autoria, é de rigor a manutenção da condenação pelo crime de roubo previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal.

O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, independentemente de posse mansa ou pacífica.

O prequestionamento das matérias recursais resta configurado quando o acórdão analisa expressamente os fundamentos legais invocados
.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 28, II, §§ 1º e 2º, e 157,
caput
; CPP, art. 386, IV; CF/1988,
arts
. 5º, XXXIX, XLVI, XLVII, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula nº 582.

TJMT, Ap. Crim. nº 0001949-07.2015.8.11.0049, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, j. 20.09.2024.

TJMT, Ap. Crim. nº 1015432-84.2022.8.11.0003, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, j. 28.04.2023.

TJMT, Ap. Crim. nº 0000439-26.2017.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3ª Câmara Criminal, j. 27.05.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta p
elo réu
Roberto Júnior Ferreira da Silva
, (ID 303494896, de 2º grau), contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta (ID 303494894, de 2º grau)
, nos autos da Ação Penal nº 1000757-59.2022.8.11.0022, que
o condenou
pela prática do crime tipificado no artigo 157, “caput”, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto
.

Nas razões da Apelação
Criminal (
ID 303494901, de 2º grau), a Defensa sustentou ausência de dolo específico para a configuração do crime de roubo, requerendo a absolvição do recorrente, com fundamento no art. 386, IV, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria para fins de recurso aos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões recursais (ID 303494904, de 2º grau), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da decisão condenatória.

Por fim, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, por intermédio do
doutor
José de Medeiros
(ID
314763869
, de 2º grau),
manifestou-se pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

À
d
outa revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O Direito Penal estabelece que, para a configuração de um crime, é necessário que haja um injusto penal, ou seja, um fato típico, antijurídico e culpável.

Para que uma pessoa natural (pessoa física) seja condenada criminalmente, é imprescindível a prova da materialidade e da autoria delitiva, aliada à ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-la.

O artigo157 do Código Penal tipifica o crime de roubo: “
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois
de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência
”,
prevendo
se
a pena de reclusão de quatro a dez anos e multa.

A Teoria da
Amotio
(ou
Apprehensio
), define que o roubo se consuma
no momento em que
o bem é retirado da esfera de vigilância da vítima e passa à posse do agente, ainda que de forma precária. A inversão da posse, obtida mediante violência ou grave ameaça, basta para caracterizar a subtração, sendo irrelevante a posterior recuperação do objeto ou a obtenção de vantagem econômica.

Nesse sentido, a doutrina majoritária e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmulan.º582, dispõem
in
verbis
:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

A materialidade do crime de roubo encontra-se plenamente comprovada nos autos,
pelo Auto de Prisão em Flagrante
n°

137.3.2022.10861
(ID
303494363
, de 2º grau),

pelo Boletim de Ocorrência nº
2022.187798
(
ID
s
303494364
e
303494384, de 2º grau),
pelo Auto de Apreensão n
º 2022.16.267805
(ID

303494366
, de 2º grau), pelo Termo de Declaração n
º 2022.8.126760
(ID

303494368
, de 2º grau) e pelos Termo de Depoimento dos Policiais Militares

Marcelo Neves Cabral e

Luciano Paiva
Borotta

(
ID ́s

303494369
e
303494370
, de 2º grau), bem como por demais provas
constantes d
os autos.

A autoria do crime de roubo revela-se igualmente inequívoca
à luz dos elementos probatórios constantes dos autos,
especialmente pelo interrogatório do réu, que confessou o delito em juízo
(
Termo de Audiência – ID 303494889, de 2º grau, e Relatório de Mídias – ID 303494887, de 2º grau
).
Soma-se, ainda, o teor das declarações da vítima e do depoimento do policial militar
Luciano Paiva
Borotta
(Termo de Audiência – ID 303494889, de 2º grau, e Relatório de Mídias – ID 303494886, de 2º grau), resumidos a seguir:

1. Vítima:

Declarou que, no dia dos fatos, no estabelecimento comercial de sua propriedade — a
Padaria Popular
— o réu adentrou o local, pediu salgados e solicitou que fossem lançados na conta do patrão. Diante da negativa, o acusado tornou-se agressivo, empurrou
o declarante, proferiu xingamentos e ameaças de morte e, simulando portar um objeto, abriu a gaveta do caixa e subtraiu aproximadamente
R$ 300,00
.

Esclareceu que o objeto exibido aparentava ser uma arma, possivelmente um canivete, mas posteriormente verificou-se tratar de um relógio. Afirmou conhecer o réu apenas de vista, por ser frequentador eventual do local, e informou que a quantia subtraída foi recuperada pela polícia. Acrescentou que o acusado estava visivelmente alterado, demonstrando sinais compatíveis com o consumo de álcool ou entorpecentes.

2. Policial Militar Luciano Paiva
Borotta
:

Relatou que foi acionado para atender a uma ocorrência de roubo na
Padaria Popular
,
conhecida como “padaria do seu Luiz”. Informou que o réu,
mecânico da empresa
Orlato
,
entrou no estabelecimento vestindo roupas sujas de graxa e, após ter o pedido de marcação de salgados na conta da empresa negado, avançou em direção ao caixa portando um
objeto preto
, proferindo xingamentos, ameaçando a vítima de morte e subtraindo a quantia aproximada de
R$ 319,00
, evadindo-se em seguida.

Declarou que o réu foi localizado nas proximidades da
loja Canova
, tentou fugir, caiu e feriu o queixo, sendo necessário o uso de algemas para contê-lo. Durante a busca pessoal, foram encontrados
R$ 156,00
em seu bolso, valor que, segundo a vítima, não correspondia à quantia subtraída, pois o dinheiro do roubo estava sujo de graxa.

Por fim, afirmou que o acusado
se apresentava
visivelmente alterado, nervoso e sob efeito de álcool ou entorpecentes, motivo pelo qual foi conduzido à
Delegacia de Polícia Civil
para os procedimentos cabíveis.

Comungando desse mesmo entendimento acerca da materialidade e da autoria, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem firmado orientação no mesmo sentido, conforme se depreende dos seguintes julgados
:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ROUBO (ART. 157, “CAPUT” DO CÓDIGO PENAL)
. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DE DECLARAÇÃO ESCRITA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE.
RÉU CONFESSO
. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO E ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. PRESENTE NOS AUTOS A VIOLÊNCIA CARACTERÍSTICA DO CRIME DE
ROUBO E INVIABILIZADORA DA NONADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há falar em absolvição em razão da declaração assinada pela vítima, até porque, o crime de roubo é de ação penal pública incondicionada e, embora a intenção fosse retirar as acusações, o autor da ação penal, em seu dever, agiu corretamente com o oferecimento da denúncia.

2. Presente nos autos a violência empregada para subtração do objeto, configurando o crime de roubo e, portanto, não há como desclassificar para o delito de furto.

(N.U 0001949-07.2015.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024, grifos nossos);

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO
MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS
– DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM A
CONFISSÃO
DA ACUSADA E OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

É inviável a absolvição do
acusado pelo crime de roubo majorado quando, além de ter sido inequivocamente reconhecido pela vítima como sendo o autor do delito, o próprio réu confessa a prática da infração penal, inclusive sob o crivo do contraditório.

(N.U 1015432-84.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2023,
Publicado
no DJE 28/04/2023
, grifos nossos
)
.

Além de estar demonstrado o 1º substrato do crime de roubo, consistente no Fato Típico, restaram igualmente evidenciados os demais substratos, quais sejam, a Ilicitude e a Culpabilidade, conforme se extrai do conjunto probatório constante dos autos.

Com relação à
tese de ausência de dolo específico
para a configuração do crime de roubo,
a Defe
nsa
sustentou que o apelante
se encontrava
, à época dos fatos, sob efeito de substâncias entorpecentes e de bebida alcoólica, o que teria comprometido sua capacidade de entendimento e autodeterminação. Argumentou, ainda, que a embriaguez não teria sido preordenada, mas consequência do consumo excessivo de álcool e drogas, situação em que o
réu
teria perdido momentaneamente o controle de seus atos, razão pela qual não teria agido com
animus rem
sibi

habendi

(vontade consciente de apoderar-se de coisa alheia). Aduziu, por fim, que o recorrente se encontra atualmente em tratamento em clínica de reabilitação para dependência química, onde exerce atividades laborais, demonstrando arrependimento e empenho em alterar sua conduta.

A

embriaguez
,
no contexto jurídico-penal, consiste em um
estado transitório de

alteração psíquica
provocado pela ingestão de
álcool

ou de

substâncias de efeitos análogos
,
capazes de interferir nas faculdades mentais e no autocontrole do indivíduo
.
Tais substâncias incluem os
entorpecentes, alucinógenos e psicotrópicos
, como a
maconha, cocaína, crack, LSD, êxtase, heroína, morfina, mescalina e anfetaminas
, que produzem efeitos semelhantes aos do álcool sobre o sistema nervoso central, alterando a percepção, o juízo e a vontade
.

De acordo com o

art
igo
28, inciso II, do Código Penal
,
a

embriaguez voluntária ou culposa
, causada por álcool ou por qualquer dessas substâncias
,

não exclui a imputabilidade penal
.
Assim, aquele que se embriaga ou se intoxica voluntariamente, ou por negligência,
responde integralmente pelos atos praticados
. O fundamento é
a

Teoria
da
Actio
Libera In Causa
,
segundo o qual o dolo ou a culpa são avaliados no momento anterior à intoxicação. O agente, ao decidir consumir bebida alcoólica ou drogas,
assume o risco jurídico de perder o controle sobre sua conduta
.

Diversamente, o

§1º do mesmo artigo

trata da

embriaguez acidental completa
,
proveniente de

caso fortuito ou força maior
, que

isenta o agente de pena

quando ele se encontra

inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se conforme esse entendimento
. Nesse caso, a embriaguez
exclui a culpabilidade
, por ausência de imputabilidade penal, mas
não afasta a tipicidade nem a ilicitude
do fato. O crime subsiste, mas o autor é penalmente irresponsável por falta de capacidade psíquica plena.

Por fim,
o

§2º do art. 28

regula a

embriaguez acidental incompleta
, também oriunda de caso fortuito ou força maior,
que
reduz parcialmente a capacidade de entendimento ou de autodeterminação
. Nessa hipótese, o agente é imputável, mas sua culpabilidade está diminuída, autorizando o juiz a
atenuar a pena
conforme o grau de afetação mental constatado.

Para
Guilherme de Souza Nucci define a embriaguez como intoxicação aguda do organismo, produzida pela ingestão de álcool ou substâncias de efeitos semelhantes, que pode retirar, total ou parcialmente, a capacidade de entendimento do agente.

O autor observa que a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal, ainda que o sujeito esteja totalmente inconsciente. Para ele, o legislador adotou uma ficção jurídica de dolo ou culpa presumida, admitindo responsabilidade penal objetiva em razão de política criminal, para evitar que o indivíduo se beneficie da inconsciência que ele próprio provocou.

A embriaguez acidental completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, exclui a culpabilidade, por ausência de imputabilidade, isentando o agente de pena.

A embriaguez acidental incompleta não exclui a responsabilidade, mas permite a redução da pena, conforme a intensidade da perturbação mental.

Nucci enfatiza que a embriaguez nunca exclui o crime, pois não elimina a tipicidade nem a ilicitude da conduta, mas pode excluir ou reduzir a culpabilidade, dependendo da origem e da intensidade do estado de intoxicação
(
NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal – Volume Único
. São Paulo: Forense, 2023
).

No caso em apreço, inexiste elemento probatório que evidencie tratar-se de

embriaguez acidental
,
seja completa ou incompleta,
tampouco que o
réu
se encontrasse em
estado de inconsciência absoluta
durante a prática delitiva
.

Ressalte-se, ainda, que o próprio
réu
, em

interrogatório judicial
(Termo de Audiência – ID 303494889, de 2º grau, e Relatório de Mídias – ID 303494887, de 2º grau)
,

confessou a prática do delito
, afirmando ter ingerido bebida alcoólica e utilizado drogas.

Diante disso, constata-se que a alegação de ausência de dolo específico não encontra respaldo no conjunto probatório
, uma vez que a embriaguez voluntária — ainda que resultante do consumo conjunto de álcool e substâncias entorpecentes — não exclui a imputabilidade nem o dolo penal
.

Nesse sentido, vem decidindo o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, dentre cujos julgados cito:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, CAPUT, C/C ART. 70, POR DUAS VEZES, E ART. 157, CAPUT, NA FORMA DO ART. 71, § ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO
PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA EX OFFICIO – AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL – 2. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA DERIVADO DO INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHAS – INOCORRÊNCIA – EXTEMPORANEIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – MÉRITO – 3. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PARA O CRIME DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA – 4. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL COM BASE NA EBRIEDADE DO RÉU – IMPROCEDÊNCIA – TORPOR VOLUNTÁRIO E NÃO ABSOLUTO –
TEORIA DA ACTIO LIBERO IN CAUSA
– INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE NA HIPÓTESE – 5. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO CUMULATIVA DO CONCURSO FORMAL E CRIME CONTINUADO – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA – REGRA DO ARTIGO 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA E DESPROVIMENTO DO APELO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO E REFLEXOS SOBRE A PENA FINAL DO APELANTE.

1. Considerando que na sentença as penas básicas de todos os delitos e a fração derivada do concurso formal foram estabelecidas nos patamares mínimos legais, bem como que a confissão espontânea foi reconhecida pelo juízo a quo, impõe-se declarar a carência de interesse recursal no que refere às pretensões defensivas voltadas a estes desideratos.

2. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa na decisão que, motivadamente, indefere a oitiva de testemunhas apresentadas extemporaneamente pelo acusado, diante da incidência da preclusão consumativa. Precedentes.

3. Comprovado que a empreitada delitiva se aperfeiçoou mediante violência contra a pessoa, ainda que pela via reflexa,
e também
com o emprego de grave ameaça, estão presentes
as elementares
do crime de roubo, a inviabilizar a desclassificação da conduta para o delito de furto.

4. Somente a embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior, que reduza ou anule a capacidade de discernimento do agente quanto à ilicitude do fato
, é causa de redução ou de isenção de responsabilidade penal
, de modo que, não sendo este o caso dos autos e inexistindo qualquer circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, não se aplica a atenuante de pena prevista no art. 66 do Código Penal.

5. Na hipótese de concorrência entre o concurso formal e o crime continuado, a primeira figura deve ser afastada, aplicando-se apenas o disposto no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, por ser mais abrangente, evitando-se, assim, o malsinado bis in idem. Logo, na hipótese, tratando-se de três crimes de roubo praticados contra três vítimas diferentes e evidenciada a predisposição do réu ao cometimento de assaltos contra mulheres que transitam sozinhas em via pública durante a noite ou de madrugada, revela-se adequada a aplicação da fração de 1/2 pela continuidade delitiva específica do art. 71, parágrafo único, do Código Penal.

6. Recurso defensivo parcialmente conhecido, e na parte conhecida, mediante rejeição da preliminar de nulidade arguida pela defesa e desprovimento da irresignação, com adoção de providência de ofício.

(N.U 0000439-26.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2020,
Publicado
no DJE 27/05/2020
, grifos nossos
)
.

Dessa forma,

afast
o
a tese defensiva de ausência de dolo específico
.

Por se tratar de matéria de ordem pública, impõe-se a análise
e
x

officio
da dosimetria da pena aplicada, a qual se mostra compatível com o ordenamento jurídico vigente, em observância ao disposto no artigo 68 do Código Penal, bem como aos princípios constitucionais aplicáveis
,
notadamente: o Princípio da Legalidade (art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal), o Princípio da Individualização da Pena (art. 5º, inciso XLVI, da Magna Carta), os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade (art. 5º, inciso XLVII, da CF/88) e o Princípio da Motivação das Decisões Judiciais (art. 93, inciso IX, da Carta Constitucional),
além dos demais direitos e garantias constitucionais alusivos à dosimetria da pena em grau recursal.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado pelo Apelante, ressalta-se que todas as matérias ventiladas no presente recurso foram devidamente analisadas, com base nos elementos de convicção constantes dos autos, à luz da Constituição Federal, da legislação infraconstitucional, bem como da doutrina e jurisprudência aplicáveis, observando-se, portanto, todo o ordenamento jurídico vigente.

Por todo o exposto,
e
m consonância com a Procuradoria
-
Geral de Justiça
,

CONHEÇO

da Apelação Criminal
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença pelos fundamentos apresentados, os quais adoto como razões de decidir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025